Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Número do processo: 0701664-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WESLEY SILVA DIAS Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação de busca e apreensão (proc. 0706787-83.2020.8.07.0017), movida pelo agravante em desfavor do agravado, WESLEY SILVA DIAS. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A maneja ação de busca e apreensão contra WESLEY SILVA DIAS, partes já qualificadas. Após recebida a inicial e concedida a liminar, o veículo foi apreendido (ID 118124264 - fl. 130). Contudo, o réu ainda não foi citado. O autor, por sua vez, pede a baixa do bloqueio RENAJUD do veículo. Decido. Indefiro o pedido de baixa da restrição anotada no RENAJUD, porquanto não há informação de que a parte ré foi citada. Entendo que sem a citação/intimação da parte ré após a apreensão do bem, sequer teve início o prazo para purgação da mora, não sendo cabível, portanto, a consolidação da propriedade, tampouco a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Assim, como o único endereço vinculado ao réu já foi diligenciado, fica o autor intimado para promover a citação do réu, observando, se for o caso, o cabimento da citação por edital. Insurge-se o agravante contra o indeferimento do pedido de baixa de restrição existente no sistema RENAJUD. Aduz que “na alienação fiduciária são aplicáveis os dispositivos do Decreto-Lei 911/1969, com as modificações trazidas pela Lei 10.931/04, no que tange à busca e apreensão do bem alienado, que permite, em seu artigo 3°, a concessão de liminar de busca e apreensão contra o devedor inadimplente”. Destaca que “não há o que se indeferir o pedido de baixa da restrição anotada no RENAJUD, nem tampouco, denegar a consolidação da propriedade do automóvel em favor da financeira uma vez que, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, o prazo se dá de forma automática após a execução da liminar, não podendo a juíza primeva seguir sentido diverso da norma.” Ao requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, salienta estar comprovada a probabilidade do direito de que se afirma titular. Diz que “o prazo para a purga da mora e a apresentação da defesa, na forma do art. 3o, §§ 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, conta-se da execução da liminar independentemente de juntada posterior do mandado de citação. Quanto “ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste, eis que, caso não seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela ou o efeito suspensivo até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, posto que, conforme menciona o Decreto-Lei 911/1969, o prazo para a purga da mora e a apresentação da defesa, conta-se da execução da liminar, independente da citação, e, portanto, o automóvel já se encontra consolidado em favor da instituição financeira.” Guia de custas e preparo recolhido (Id 42882485). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela recursal postulada pela instituição financeira agravante. No que concerne ao pedido para que seja baixada a restrição existente no sistema RENAJUD, é incontestável a orientação majoritariamente firmada pela jurisprudência desta Corte, que a admite antes mesmo de efetivada a citação do devedor. Nesse sentido, destacam-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILDIADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, enquanto que o § 2o dispõe que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo do § 1o. 2 Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3 Não há exigência legal de prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo perante o RENAJUD, depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo previsto no Decreto-Lei 911/69, inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. 4 Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1346969, 07050393320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DECRETO-LEI No 911/69. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 29 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova a purgação da mora no prazo legal. 2. A restrição inserta no sistema Renajud deve perdurar somente enquanto não esgotado o referido prazo concedido ao devedor para pagar a dívida, sendo desnecessário aguardar o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação. 3. Privar o credor de exercer as faculdades arroladas no art. 1.228 do Código Civil quando já tiver se tornado o real proprietário do bem é medida ilegal, que nitidamente atenta contra o resultado útil do processo. 4. Conforme enunciado da súmula no 29 do TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969". 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1362909, 07111763120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO. DESBLOQUEIO RENAJUD EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O objeto da notificação é a constituição em mora em relação ao contrato, bastando que uma das parcelas constante no período da notificação esteja em aberto para caracterizar a mora, mormente porque nos termos pactuados o inadimplemento de uma das obrigações enseja o vencimento antecipado das demais. 2. Inexistindo discrepância entre a localização dos endereços constante no contrato, o que foi efetuada a notificação, o que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, o que foi localizada a devedora para citação e os informados pela própria parte nas procurações outorgadas, não obstante pequenas alterações de pouca significância na grafia do endereço, considera-se válida a notificação efetuada. 3. Por força de expressa disposição legal (art. 3o, §1o do Dec. Lei no 911/69), após decorrido o prazo para pagamento do débito, não há como obstar o exercício do pleno domínio do veículo em favor do credor fiduciário, inclusive excluindo eventuais restrições junto ao cadastro do RENAJUD. Matéria decidida em recurso repetitivo. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1241444, 07008192620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, não basta ao agravante, autor da ação de busca e apreensão, invocar a plausibilidade do direito de que se afirma titular dada a possibilidade de baixa do gravame anotado no RENAJUD sem que tenha havido prévia citação do devedor fiduciário. A liminar concessão de tutela de urgência antecipada exige ainda demonstração cumulativa de requisito outro: do perito da demora que resulta do regular processamento da demanda. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Afasta o reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a falta de demonstração sobre a situação do veículo ou qualquer outra causa que ensejasse imediatismo na resolução do recurso. Conforme consta dos autos de referência (Id 118124264), a busca e apreensão do bem ocorreu no dia 21/2/22, tendo o autor, após o cumprimento da constrição, indicado o endereço para citação do requerido (Id 120091751), o que não se concretizou, segundo certificado pelo oficial de justiça responsável. Em 26/5/2022, o agravante, noticiando o insucesso das tentativas de localização do agravado, solicitou ao Juízo a quo “consultas pelos sistemas informatizados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL para localização de novos endereços do requerido” (Id 125994815, do processo de referência). Em atenção ao citado pedido, o Juízo da origem realizou pesquisas para localizar o endereço do réu, o que fez por buscas nos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SIEL (Id 135272252, do processo de referência). No dia 19/9/2022, o agravante, relatando que os endereços encontrados foram diligenciados, solicitou que fosse “expedido ofício ao Ministério da Saúde, para que informe o endereço fornecido pelo Réu no cadastro para a vacina do COVID-19” (Id 137233061, do processo de referência). Antes que houvesse pronunciamento sobre esse último pleito, em 4/10/2022, peticionou requerendo “em caráter de URGÊNCIA a IMEDIATA baixa da restrição RENAJUD requerida em petitório ID128101676.” (Id 138845912, do processo de referência). Ora, é manifestamente insatisfatória a simples menção ao caráter de URGÊNCIA da medida postulada. No ponto, consigno que o andamento do feito em primeira instância evidencia a ampla cooperação do juízo (art. 6o, do CPC) pelo deferimento de providências requeridas pelo agravante para localizar o réu e citá-lo. Mas ao julgador cooperativo não pode exigir o recorrente que exerça juízo de adivinhação quanto aos motivos pelos quais haveria a alegada urgência. Cumpre à parte interessada indicar os motivos pelos quais identifica risco de dano a justificar a concessão da tutela que liminarmente postula. Sem que o faça, em cognição não exauriente, própria a este momento processual, inequívoca se mostra a ausência de um dos requisitos cumulativamente necessários à antecipação da tutela recursal. qual seja: o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após oportunizada a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora